Tribunal: TJDFT
Processo: 0014056-94.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014056-94.2013.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: IVAN LUIZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. IAC No 1/STJ. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. 1. De acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil é de 5 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança dívidas liquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (P)rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 3. O artigo 206-A do Código Civil prevê que (A) prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 4. Quando não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece suspensa (art. 921, III e § 1o, CPC). 4.1. De acordo com a redação original do artigo 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava-se automaticamente após o término da primeira suspensão. 4.1. Com a edição da Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, o artigo 921, § 4o, o termo inicial da contagem do prazo prescricional passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência – IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que (O) termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 6. Observado que o prazo prescricional quinquenal já havia iniciado à época da modificação legislativa imposta pela Lei no 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e objetivando preservar a segurança jurídica, deve ser aplicado o termo inicial previsto no Código de Processo Civil vigente à época para a sua apuração, ou seja, o fim do período de 1 (um) ano de suspensão do processo. Precedentes do e. TJDFT. 7. A Lei no 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid19), estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais no período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (140 dias). 7.1. No caso concreto, o prazo prescricional foi suspenso durante o interregno previsto na citada legislação especial, em 12/6/2020, voltando a correr pelo restante, em 30/10/2020, com previsão de término em 3/5/2023. 8. Após o fim de 1 (ano) da suspensão do processo, os atos praticados pela apelante, que se limitaram a requerer a reiteração de diligências já realizadas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente do c. STJ. 9. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não teria havido inércia ou desídia da insurgente em promover as diligências necessárias para o andamento do feito. Ressalta que teria identificado que o recorrido possuía valores a receber a título de restituição de imposto de renda e foi determinada a penhora do montante, contudo somente em 27/1/2023 teria sido informado nos autos a indisponibilidade de valores. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese dos autos, diante da inexistência de bens passíveis de constrição do executado, fora proferida decisão, em 16/12/2016, determinando a suspensão do feito, com fulcro no artigo 921, inciso III, § 1o, do CPC/15 (ID 49743593). Dessa forma, a meu sentir, considerando que o prazo prescricional já havia se iniciado à época da modificação legislativa imposta pela Lei n. 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e objetivando preservar a segurança jurídica, deve ser aplicado o termo inicial previsto no Código de Processo Civil vigente à época para a sua apuração, ou seja, o fim do período de 1 (um) ano de suspensão do processo, 17/12/2017 (ID 55592680 - Pág. 17). Não se pode olvidar que a Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais no período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (140 dias), conforme disposto no artigo 3o. Dessa forma, no caso em exame, o referido prazo foi suspenso durante o interregno previsto na citada legislação especial, em 12/6/2020, voltando a correr pelo restante, em 30/10/2020, com previsão de término em 3/5/2023. Registra-se que após o fim de 1 (ano) da suspensão do processo, os atos praticados pela apelante, que se limitaram a requerer a reiteração de diligências já realizadas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição, conforme precedente do c. Superior de Tribunal de Justiça (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). Verifica-se que a r. sentença (ID 49743769), após conceder oportunidade para as partes se manifestarem (IDs 49743766 e 49743768), reconheceu a prescrição e resolveu o processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil (ID 55592680 - Pág. 20). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024